Tribunal: TJDFT
Processo: 0000265-67.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PARCIALMENTE PELA PROVA TESTEMUNHAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DEMONSTRADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE INFLUIU NA ECLOSÃO DA INFRAÇÃO PENAL. PENA-BASE REDUZIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE INVIÁVEL POR SE TRATAR DE PENA INFERIOR A SEIS MESES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. As provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria do delito imputado ao réu, em especial, pela relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando ratificada por outros elementos de prova constantes nos autos, em especial, pela prova oral.

2. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas nos autos. Embora a vítima tenha dado início às agressões ao puxar a camisa do acusado, ele a encostou contra a parede e segurou-a pelo pescoço, tentando enforcá-la, agressão que apenas cessou com a intervenção de terceiros, o que ensejou o excesso doloso passível de responsabilização penal.

3. No caso dos autos, o comportamento da vítima se mostrou relevante e contribuiu para que o crime ocorresse, ao recusar a oferta do réu, que estava em serviço, para que seu colega a acompanhasse até o hospital com a filha comum do casal que estava doente, deixando a criança no local de trabalho do acusado, fatos precedentes que favoreceram a desavença entre o casal e eclodisse na contravenção de vias de fato.

4. Cominada pena inferior a 6 (seis) meses de privação da liberdade, mostra-se incabível o estabelecimento da condição de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46 do Código Penal.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal fixar as condições a serem cumpridas na suspensão condicional da pena.

6. Merece ser reduzido o valor estabelecido a título de danos morais estabelecido em sentença, nos termos da fundamentação manifestada em sentença.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.